Tribunal: TCU
Processo: 009.212/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do gestor, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em função de irregularidades evidenciadas em contrato de repasse firmado para a construção habitacional, regularização fundiária e implantação de esgotamento sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo espólio de Humberto Ivar Araújo Coutinho, ex-Prefeito do Município de Caxias/MA, contra o Acórdão 1778/2015-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente e os demais interessados da presente decisão.